Tribunal: TJDFT
Processo: 0705756-65.2023.8.07.0003
Órgão julgador: JESUINO RISSATO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2026-04-22
Data de publicação: 2026-05-06

Ementa:
PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. ESTUPRO DE VULNERÁVEL. PALAVRA DA VÍTIMA. DOSIMETRIA. MAJORANTE DO ARTIGO 226, INCISO II, DO CÓDIGO PENAL. CONTINUIDADE DELITIVA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME
1. Apelação interposta pelo réu contra sentença que o condenou por estupro de vulnerável, tipificado no artigo 217-A, caput, c/c artigo 226, inciso II, na forma do artigo 71, caput, todos do Código Penal, com pena fixada em 14 (quatorze) anos de reclusão, em regime inicialmente fechado.
2. O recorrente pleiteia a absolvição por insuficiência de provas, alegando fragilidade da palavra da vítima, supostas contradições entre depoimentos e inexistência de provas técnicas. Subsidiariamente, busca o afastamento da majorante do artigo 226, inciso II, do Código Penal e a exclusão da continuidade delitiva prevista no artigo 71, caput, do Código Penal.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
Há três questões em discussão:
(i) definir se há provas suficientes de materialidade e autoria para manutenção da condenação por estupro de vulnerável;
(ii) estabelecer se é possível afastar a causa de aumento de pena prevista no artigo 226, inciso II, do Código Penal; e
(iii) apurar se deve ser decotada a continuidade delitiva estabelecida no artigo 71, caput, do Código Penal.

III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A materialidade e a autoria do estupro de vulnerável estão comprovadas pelas declarações seguras da vítima, que descreve toques lascivos reiterados em seus seios, coxas e vagina, além de episódios de contato forçado com o órgão sexual do agressor, mormente porque seus relatos estão corroborados pelas demais provas dos autos, como o depoimento de familiares.
4. A existência de leve retardo mental ou de autismo moderado não reduz a credibilidade da vítima, cujas declarações assumem especial relevância probatória em delitos contra a dignidade sexual praticados na clandestinidade do ambiente doméstico e familiar.
5. O reconhecimento tardio ou informal da paternidade ou o vínculo como padrasto não afastam a existência de autoridade entre o réu e a vítima exigido pela causa especial de aumento de pena prevista no artigo 226, inciso II, do Código Penal, especialmente porque a ofendida pernoitava aos finais de semana na residência do ofensor, circunstância que lhe dava posição privilegiada de autoridade para a prática dos atos libidinosos diversos da conjunção carnal.
6. Não há em crime único quando a vítima relata mais de um episódio de abuso em similares condições de tempo, lugar e maneira de execução, evidenciando pluralidade de ações que caracteriza a continuidade delitiva descrita no artigo 71, caput, do Código Penal.

IV. DISPOSITIVO E TESE
Recurso desprovido.
Tese de julgamento:
“1. A palavra da vítima, firme e coerente, quando corroborada pelo conjunto probatório, é suficiente para a condenação por estupro de vulnerável”.
“2. A causa de aumento de pena do artigo 226, inciso II, do Código Penal independe de convivência contínua, bastando a condição de ascendência ou autoridade”.
“3. A continuidade delitiva é reconhecível quando a vítima relata mais de um episódio de abuso sexual em semelhantes condições de tempo, lugar e maneira de execução.

Dispositivos relevantes citados:
CP, arts. 217-A, caput; 226, inciso II e 71, caput,
Jurisprudência relevante citada:
STJ, AgRg no AREsp n. 2.639.752/GO, Rel. Min. Ribeiro Dantas, Quinta Turma, j. 1/10/2024, DJe 4/10/2024.
STJ, AgRg no HC 824.248/SC, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, j. 13/6/2023, DJe 16/6/2023.
STJ, AgRg no AREsp n. 3.093.701/RN, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, j. 3/2/2026, DJEN 10/2/2026.
STJ, REsp 1.959.697/SC, Rel. Min. Ribeiro Dantas, Terceira Seção, j. 8/6/2022 – Tema Repetitivo n.o 1121.
STJ, REsp n. 2.038.833/MG, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, Terceira Seção, j. 13/11/2024, DJe 18/11/2024 – Tema Repetitivo n.o 1215.
STJ, REsp 1.643.051/MS, Rel. Ministro Rogerio Schietti Cruz, Terceira Seção, j. 28/2/2018; DJe 8/3/2018 – Tema Repetitivo n.o 938.